Tribunal: TJSP
Processo: 0008576-87.2007.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR FIXADO COM BASE NO LAUDO OFICIAL, BEM FUNDAMENTADO – JUROS COMPENSATÓRIOS, TODAVIA, INDEVIDOS, AUSENTE PROVA DE PERDA DE RENDA COM A IMISSÃO NA POSSE – RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO, INTEGRALMENTE O VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS.